Tribunal: TJSP
Processo: 0003237-89.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
r Municipal no 17/2011) – Bem caracterizada a relação trabalhista regida pela CLT, com recolhimento de contribuição previdenciária ao regime geral e assinatura de Carteira de Trabalho – Cerceamento de defesa – Não foi deferida à parte a oportunidade de produção de prova com relação às condicionantes de sua relação de trabalho com o Município, bem como quanto à sua jornada e às verbas habitualmente pagas naquele âmbito – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003237-89.2015.8.26.0366; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Funcionário contratado sob o regime celetista, em cargo comissionado municipal (criado pela Lei Municipal no 2038/2003 e transformado pela Lei Complementar Municipal no 17/2011) – Bem caracterizada a relação trabalhista regida pela CLT, com recolhimento de contribuição previdenciária ao regime geral e assinatura de Carteira de Trabalho – Cerceamento de

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Funcionário contratado sob o regime celetista, em cargo comissionado municipal (criado pela Lei Municipal no 2038/2003 e transformado pela Lei Complementar Municipal no 17/2011) – Bem caracterizada a relação trabalhista regida pela CLT, com recolhimento de contribuição previdenciária ao regime geral e assinatura de Carteira de Trabalho – Cerceamento de defesa – Não foi deferida à parte a oportunidade de produção de prova com relação às condicionantes de sua relação de trabalho com o Município, bem como quanto à sua jornada e às verbas habitualmente pagas naquele âmbito – Sentença anulada – Recurso provido.